Tribunal: STF
Processo: ARE 1422506
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcio Luis Nacif dos Santos interpôs o presente agravo contra decisão proferida pela 3ª Vice-Presidência do Tribunal de origem (eDoc 19), que inadmitiu recurso extraordinário por ele deduzido diante da ausência de comprovação da existência da repercussão geral e à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional teria ocorrido de forma reflexa.



    Em suas razões recursais (eDoc 24), o agravante refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Ao examinar estes autos, verifico que o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que está assim ementado (eDoc 8):



    AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITA LIMINARMENTE REVISÃO CRIMINAL. LEGALIDADE, ESPECIALMENTE QUANDO A REVISÃO CONSTITUI VERDADEIRO REEXAME DE MATÉRIA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEFESA QUE NÃO TRAZ QUALQUER ELEMENTO NOVO AOS AUTOS, PRETENDENDO TÃO SOMENTE QUE SEJAM REANALISADAS TESES JÁ SUSCITADAS E, DE ACORDO COM OS ELEMENTOS DOS AUTOS, FUNDAMENTADAMENTE AFASTADAS TANTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUANTO EM GRAU RE CURSAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    Nas razões do apelo extremo (eDoc 13), o recorrente aponta violação ao art. 5º, LIII, da Constituição Federal, e sustenta, em síntese, que a competência para o julgamento do delito por ele praticado é da justiça castrense.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Razão não assiste ao agravante.



    É que a suposta violação ao art. 5º, LIII, da Constituição da República, não foi apreciada pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria constitucional.



    Noto, ademais, que sequer houve a oposição de embargos de declaração com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador de origem acerca da suposta transgressão ao Texto Constitucional.



    Tal circunstância atrai os óbices dos Enunciados nºs. 282 e 356 das Súmulas/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin – grifei).



    De outro lado, ainda que fosse possível superar referido óbice, razão não assistiria ao recorrente. 



    É que, da análise dos autos, verifico que o Tribunal de Justiça de origem, a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional e com base no acervo fático-probatório constante dos autos, decidiu pelo não cabimento da revisão criminal.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo (eDoc 8):



    [...] a presente revisão criminal é totalmente infundada, por configurar verdadeiro reexame de matéria exaustivamente discutida, circunstância não prevista no art. 621 do Código de Processo Penal. 



    Nesse aspecto, já restou discutido e analisado no Juízo de primeiro grau e em grau de apelação que, para que a competência da Justiça Militar se firme, são necessários determinados requisitos, não sendo suficiente apenas que o acusado seja policial militar. 



    [...]



    Registre-se que a revisão criminal não se presta como "apelação da apelação", sendo certo que as provas foram bem analisa das por ocasião do recurso de apelação. No mais, a condenação se mostrou em absoluta consonância com o conjunto de provas produzi das nos autos originais.



    Dessa forma, não pode agora a defesa requerer revisão criminal sem trazer qualquer elemento novo aos autos, pretendendo tão somente que sejam reanalisadas teses já suscitadas e, de acordo com os elementos dos autos, fundamentadamente afastadas. (grifei)



    Assim, rever o posicionamento do acórdão recorrido passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional, bem como pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o Enunciado n. 279 da Súmula/STF, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Em casos fronteiriços, cito os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal (ARE 1.054.850 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.152.611 AgR e ARE 1.268.674 AgR, ministro Gilmar Mendes):



    ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA AO CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL COM BASE NA PROVA DOS AUTOS E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. Hipótese em que ofensa à Carta da República, se existente, seria reflexa e indireta, não ensejando a abertura da via extraordinária. Incidência, ainda, do óbice das Súmulas 279, 282 e 356 desta Corte. Agravo desprovido.



    (AI 392.385 AgR, ministro Ilmar Galvão - grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator